Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-88.2022.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-88.2022.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO LINHARES TERRA - CPF: 061.025.681-50 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUIS EDUARDO LINHARES TERRA em face de acórdão de ID 336057362 proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.o 1004107-88.2022 apresentado em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO INVOCADO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial com a juntada de documentos indispensáveis, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.”

Em suas razões, de ID 339442881 a parte agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, sob os mesmos fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação cível.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1004107-88.2022.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026